Tribunal: STF
Processo: AI 164553
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-09-15
Data de publicação: 1995-09-15

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental.
          -  Se o acórdão recorrido ficou na preliminar processual da
falta  de interesse  de agir,  não pode  ter violado  os dispositivos
constitucionais  invocados no recurso extraordinário quanto ao mérito
da causa.
          Agravo a que se nega provimento.